Tribunal: TJBA
Processo: 8000609-87.2024.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000609-87.2024.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAPOLIS

Advogado(s)
:
FABIO DA SILVA TORRES

APELADO: MARIA DORINEIA DE QUEIROZ NEVES

Advogado(s)
:
JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO, DUILO SANTOS PADRE, IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, DAS FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. PERÍODO DE FÉRIAS SUPERIOR A 30 DIAS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA EC Nº 113/2021 SOBRE OS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Município de Canápolis/BA contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública ao recebimento das diferenças decorrentes do pagamento do décimo terceiro salário, das férias e do terço constitucional de férias com base na remuneração integral bem como ao recebimento do adicional de 1/3 sobre os 45 dias de férias previstos na legislação local.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) definir se a base de cálculo do décimo terceiro salário, das férias e do terço constitucional deve considerar a remuneração integral da servidora pública municipal, incluindo todas as parcelas de natureza permanente;
(ii) estabelecer se o terço constitucional de férias deve incidir sobre os 45 dias de férias previstos na legislação municipal, ou apenas sobre 30 dias;
(iii) determinar os critérios legais adequados para a atualização dos valores devidos, conforme a jurisprudência e a Emenda Constitucional nº 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Constituição Federal, em seu art. 39, § 3º, estende aos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo os direitos previstos no art. 7º, dentre os quais o direito ao décimo terceiro salário com base na remuneração integral (inc. VIII) e às férias acrescidas de, pelo menos, 1/3 da remuneração (inc. XVII).
A Lei Municipal nº 017/2005 define "remuneração" como o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes, o que reforça a interpretação constitucional de que a base de cálculo das verbas discutidas deve englobar todas as parcelas de natureza permanente, e não apenas o vencimento básico.
A menção, na sentença, a “outras verbas de natureza permanente” não caracteriza erro, mas sim reafirma a necessidade de que todas as parcelas legais e permanentes sejam consideradas na base de cálculo, caso existam.
A Lei Municipal nº 033/2003 prevê o direito dos docentes à fruição de 45 dias de férias. Ainda que o §1º do art. 20 da referida lei preveja o pagamento do adicional de 1/3 apenas sobre 30 dias, tal limitação contraria o texto constitucional, que garante o acréscimo de 1/3 sobre o total das férias efetivamente gozadas, como já decidido pelo STF.
O pagamento proporcional do adicional de férias sobre apenas 30 dias compromete a efetividade do art. 7º, XVII, da CF, devendo a interpretação da norma local ser conforme à Constituição, ampliando-se o cálculo do terço constitucional para todo o período de 45 dias.
Quanto à atualização dos valores devidos, o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 determina que, a partir de 09/12/2021, deve incidir uma única vez o índice da SELIC sobre os débitos judiciais da Fazenda Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A base de cálculo do décimo terceiro salário, das férias e do terço constitucional do servidor público municipal deve considerar a remuneração integral, incluindo todas as parcelas de natureza permanente.
O terço constitucional de férias deve incidir sobre a totalidade do período de férias a que o servidor tem direito, ainda que superior a 30 dias, nos termos da norma local e da interpretação constitucional.
Para condenações impostas à Fazenda Pública, os critérios de atualização dos valores devem observar: (i) até 08/12/2021, aplicação da taxa da caderneta de poupança para juros e IPCA-E para correção monetária; e (ii) a partir de 09/12/2021, aplicação da taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, incisos VIII e XVII; art. 39, § 3º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 017/2005, arts. 48, 64 e 76; Lei Municipal nº 033/2003, art. 20.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 761325/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 18.02.2014; STF, ARE nº 784652/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20.01.2014; STF, RE nº 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; TJ-BA, APL nº 0000279-03.2016.8.05.0101, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 29.09.2021; TJ-BA, APL nº 0000142-21.2016.8.05.0101, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 16.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8000609-87.2024.8.05.0227
, em que figura com Apelante o
MUNICÍPIO DE
CANÁPOLIS

e, como Apelada,
MARIA DORINEIA DE QUEIROZ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA